Tribunal: STF
Processo: MS 26803
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONSELHOS DE CLASSE – PESSOAL – ARREGIMENTAÇÃO. A teor do disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, os prestadores de serviços dos conselhos hão de ser arregimentados mediante concurso público, sendo neutra a natureza da relação jurídica – se estatutária ou regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.